Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602621-96.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2023
Número: 0602621-96.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal, NILTON JOAO BIANCATO, ELEIÇÃO 2022, Partido
da Mobilização Nacional - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NILTON JOAO BIANCATO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IDELMAR MATEUS RAGNINI (ADVOGADO)
NILTON JOAO BIANCATO (REQUERENTE)
IDELMAR MATEUS RAGNINI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43739202
10/10/2023
18:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.635

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602621-96.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NILTON JOAO BIANCATO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IDELMAR MATEUS RAGNINI - OAB/PR103271
REQUERENTE: NILTON JOAO BIANCATO
ADVOGADO: IDELMAR MATEUS RAGNINI - OAB/PR103271
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
O M I S S Ã O
D E
E N T R E G A
D A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALTA
DE ENTREGA DA MÍDIA ELETRÔNICA.
IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO
P R E S T A D A S . D E S P E S A S C O M
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
C O M P L E M E N T A R E S
D A
I N T E G R A L I D A D E D A D E S P E S A .
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
ERÁRIO.CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.

1. A entrega da mídia eletrônica é
essencial ao processamento das contas
eleitorais, sob pena de seu julgamento
como não prestadas (artigo 74, IV, "b",
da Resolução TSE nº 23.607/2019).

2. O uso indevido dos recursos públicos
advindos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC
exige a sua devolução ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Num. 43739202 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

3. Contas julgadas não prestadas, com
devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 09/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por NILTON JOAO
BIANCATO, candidato a deputado federal, pelo partido PMN, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43115243) e não foram
apresentadas as contas finais.

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43473920), não houve impugnação (ID 43484813).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela não prestação das contas
(ID 43634654).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) não foram apresentadas as contas finais na prestação de contas; b)
houve repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais); c) não constam informações
de recebimento de recursos de fonte vedada; d) não constam informações de
recebimento de recursos de origem não identificada; e) não houve recebimento de
recursos do Fundo Partidário; f) não foram apresentados documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos FEFC; g) não
constam informações a respeito de sobras de campanha; h) não constam informações a
respeito de dívidas de campanha.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo o Prestador das
Contas se quedou inerte (id. 43648984). Determinada a abertura de vistas à Procuradoria
Regional Eleitoral foi apresentada a manifestação id. 43667056, na qual se lê: "Solicita
que Vossa Excelência observe o contido em movimento “43445283 - Petição de
Habilitação” no que se refere a solicitação para que “Na oportunidade, solicita e-mail do
cartório eleitoral para envio da mídia eletrônica (.zip) uma vez que impossível juntá-la no
PJE” para cumprimento da obrigação. Ante o exposto, requer-se a vossa excelência
Num. 43739202 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

novamente com humildade a oportunidade de um “e-mail” para envio do arquivo de mídia,
bem como o julgamento das contas eleitorais como prestadas".

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
não prestação de contas (ID 43678035).

Em posterior análise ao pedido contido na petição id. nº 43667056, foi
deferido prazo de 3 (três) dias para a apresentação da mídia com a prestação de contas
final, na sede deste Tribunal Regional Eleitoral e em caráter excepcional (id. 43686956),
quedando-se o Prestador das Contas, uma vez mais, inerte (id. 43701969).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Segundo o parecer conclusivo, aferiu-se que a movimentação de recursos da
campanha alcançou o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), integralmente oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (id. 43634654, p. 2).

Num. 43739202 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Ausência de entrega da mídia da prestação de contas final

Segundo o parecer conclusivo (id. 43634654, p. 1-2), no caso em exame, o
candidato deixou de cumprir com sua obrigação de prestar contas finais relativas às
eleições de 2022, em desrespeito ao disposto nos arts. 28 da Lei 9.504/1997 e 49 da
Res.-TSE nº 23.607/2019, em função da ausência da entrega da mídia eletrônica:

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a prestação de contas
nas eleições, ao estabelecer a sistemática de entrega da escrituração contábil de
campanha, assim preceitua:

Art. 54. A prestação de contas deve ser elaborada e transmitida,
por meio do SPCE, após o que será disponibilizada na página da
Justiça Eleitoral na internet.

Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as
informações de que trata o inciso I do caput do art. 53 desta
Resolução, o SPCE emitirá o extrato da prestação de contas,
certificando a entrega eletrônica.

§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta
Resolução devem ser apresentados aos tribunais eleitorais e a
zonas eleitorais competentes exclusivamente em mídia eletrônica
Num. 43739202 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

gerada pelo SPCE, observado o disposto no art. 101, até o prazo
fixado no art. 49. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso XI,
da Resolução nº 23.624/2020)

§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será
emitido após o recebimento da mídia eletrônica com os
documentos a que se refere o art. 53, II, desta Resolução,
observado o disposto no art. 100.

§ 3º Na hipótese de entrega de mídias geradas com erro, o sistema
emitirá aviso com a informação de impossibilidade técnica de sua
recepção.

§ 4º Na hipótese do § 3º, é necessária a correta reapresentação da
mídia, sob pena de as contas serem julgadas não prestadas.

§ 5º Os documentos digitalizados e entregues exclusivamente em
mídia eletrônica serão incluídos automaticamente no Processo
Judicial Eletrônico (PJe), após o que os autos digitais serão
encaminhados à unidade ou ao responsável por sua análise
técnica para que seja desde logo iniciada.

Dessa forma, a Res. TSE nº 23.607/2019 impõe a realização de duas etapas
para a correta entrega da prestação de contas na Justiça Eleitoral: i) a primeira referente
à transmissão da prestação de contas, por meio do SPCE, a fim de que a Justiça Eleitoral
disponibilize a prestação de contas na internet; ii) a segunda diz respeito à entrega da
mídia eletrônica, que contém todos os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 da
Res. TSE nº 23.607/2019, essenciais para o confronto de dados realizados na primeira
etapa.

Portanto, ainda que o prestador encaminhe a prestação de contas pelo
sistema SPCE, é imprescindível a entrega da mídia eletrônica no Cartório Eleitoral ou
Secretaria do Tribunal para completa análise da prestação de contas.

Tanto é assim que a ausência de entrega da mídia conduz ao julgamento
pela não prestação das contas, a teor do art. 74, IV, “b”, da Res. TSE nº 23.607/2019, que
assim determina:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o
disposto no parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça
Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput) :

(...)

IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
Num. 43739202 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

(...)

b) não forem apresentados os documentos e as informações de
que trata o art. 53; ou

O C. TSE e esta Corte Eleitoral também possuem entendimento uníssono de
que a entrega da mídia eletrônica é essencial, sob pena de julgamento das contas como
não prestadas, como se infere dos precedentes abaixo citados:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA
ELEITORAL. CARGO DE VEREADOR. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS NA ORIGEM. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.(...).4. A título de obiter dictum, ressalte–se que
ficou consignado no voto condutor que a agravante não apresentou
as contas finais nem a respectiva mídia eletrônica, apesar de
regularmente notificada para fazê–lo, prejudicando a devida análise
e fiscalização das contas em comento.5. Em conformidade com a
Res.–TSE nº 23.607/2019, a apresentação da mídia eletrônica
respectiva com a prestação de contas final é obrigatória, ainda
que não haja movimentação financeira pelo candidato.6. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não são
aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a
situações em que há omissão do prestador de contas.
Precedentes.7. Incide na espécie o Enunciado nº 30 da Súmula do
TSE, também aplicável aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do CE.8. Negado provimento ao
agravo interno.

(TSE - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº
060083096, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 161, Data
21/08/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. NÃO PRESTADAS. PARTIDO POLÍTICO.
PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INSTRUMENTO DE MANDATO.
JUNTADA EM 2º GRAU. ADMISSIBILIDADE. NÃO
APRESENTAÇÃO DA MÍDIA ELETRÔNICA. RECURSO NÃO
PROVIDO.1. Salvo situações excepcionais, em razão do caráter
jurisdicional do processo de prestação de contas, a juntada de
documentos e esclarecimentos deve ocorrer até a emissão do
parecer conclusivo, sob pena de preclusão, à exceção do
instrumento de mandato, que pode ser juntado até mesmo na fase
Num. 43739202 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

recursal. Precedentes.2. A entrega da mídia eletrônica é
essencial ao processamento das contas eleitorais, sob pena
de seu julgamento como não prestadas (artigo 74, IV, "b", da
Resolução TSE nº 23.607/2019).3. Persistindo irregularidade que
impede a análise das contas, resta obstada a aplicação da teoria
da causa madura para o fim de julgamento imediato do mérito.4.
Recurso conhecido e, no mérito, não provido.

(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº 060083909, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 268, Data 17/10/2022)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. COMUNICAÇÕES JUDICIAIS EFETUADAS POR
MEIO ELETRÔNICO SEM PREVISÃO LEGAL OU ADESÃO
PRÉVIA. NULIDADE NÃO ARGUIDA NO MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DA MÍDIA ELETRÔNICA.
ESSENCIALIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE MÍDIA
ELETRÔNICA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.1. É anulável a intimação remetida por meio eletrônico
sem previsão legal que assim autorize, não tendo a parte
previamente aderido a essa modalidade.2. A nulidade dos atos
deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte
falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278, CPC). Não o
fazendo, o ato atinge seu objetivo, sendo válido para todos os
efeitos.3. Em virtude da natureza jurisdicional do processo de
prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em
momento oportuno atrai a preclusão. Precedentes.4. A entrega da
mídia eletrônica é essencial ao processamento das contas
eleitorais, sob pena de seu julgamento como não prestadas
(artigo 74, IV, "b", da Resolução TSE nº 23.607/2019).5. Recurso
conhecido e não provido.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 060086338, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 121, Data 28/06/2023).

No caso em exame, o prestador foi citado para que apresentasse a prestação
de contas final (id. 4343522).

Na petição de id. 43445283 solicitou “e-mail do cartório para envio da mídia
zip, vez que não conseguiu juntá-la no Pje”.

Após foi emitido parecer conclusivo, tendo sido novamente intimado o
prestador (id. 43643588).

Num. 43739202 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

Em seguida, na manifestação de id. 43667056, o prestador destacou que não
foi observado o requerimento constante no id. 43445283, no qual solicitou "e-mail do
cartório eleitoral para envio da mídia eletrônica (.zip) uma vez que impossível juntá-la no
PJE para cumprimento da obrigação".

Considerando que tal requerimento não fora observado anteriormente ao
envio do feito à Seção de Contas Eleitorais para elaboração de parecer, mesmo após o
parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43678035), o feito foi convertido em
diligência para que pudesse ser oportunizada à parte a reapresentação da mídia referente
à prestação de contas final de forma física, a fim de viabilizar a análise no sistema SPCE
(id. 43686956).

Entretanto, não houve qualquer manifestação pelo prestador, não obstante
intimado (id. 43701969).

A simples apresentação do extrato da prestação de contas final de id.
43445271 não supre a necessidade de entrega da mídia, pois sem ela não é possível a
realização dos batimentos e conferências da prestação de contas pela Justiça Eleitoral.

Portanto, em virtude da ausência de entrega da mídia física, em que pese
tenha havido intimação específica para esse fim, é o caso de julgar as contas como não
prestadas, a teor do art. 74, IV, “b”, da Res. TSE nº 23.607/2019.

II.II. Ausência de documentos necessários à regularidade de despesas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC

No entanto, apesar do julgamento de não prestação das contas, mister a
análise de ofício da utilização/comprovação dos recursos públicos empregados na
campanha.

Como anotado no parecer conclusivo (id. 43634654) e no extrato bancário
juntado pelo Prestador das Contas (id. 43445272), houve o recebimento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas -
FEFC e a sua integral utilização:

Num. 43739202 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

Contudo, não foram aportados aos autos quaisquer documentos que
demonstrem como foram utilizados esses recursos, obstando o exercício da fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral.
Num. 43739202 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II, letra c, da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Destaca-se que o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a
comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo,
senão vejamos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário
ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Num. 43739202 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

Assim, à mingua de qualquer comprovação, o uso irregular de recursos
públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC acarreta a
obrigação de sua devolução ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res.
nº 23.607/2019-TSE.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar NÃO PRESTADAS as contas prestadas por
Nilton João Biancato, ao cargo de Deputado Federal, referente às eleições de 2022,
impondo-lhe a obrigação de devolver ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), conforme determinação do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-
TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602621-96.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 NILTON
JOAO BIANCATO DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: NILTON JOAO BIANCATO -
Advogado do(a) INTERESSADO: IDELMAR MATEUS RAGNINI - PR103271 - Advogado do(a)
REQUERENTE: IDELMAR MATEUS RAGNINI - PR103271

DECISÃO

Num. 43739202 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.10.2023

Num. 43739202 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 10/10/2023 18:53:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23101018535931600000042698052
Número do documento: 23101018535931600000042698052
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/10/2023 13:06:12